Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS SUJEITOS À PENHORA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. VALIDADE. ARTIGO 513, § 2o, I, CPC . SÚMULA 410, STJ. INAPLICABILIDADE. À luz do disposto no artigo 513, § 2°, do Código de Processo Civil, as intimações na fase de cumprimento de sentença ou execução de título judicial/extrajudicial serão feitas na pessoa do advogado devidamente constituído. A súmula 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se enquadra na hipótese dos presentes autos, pois estes não versam sobre obrigação de fazer ou não fazer, mas, sim, sobre obrigação de pagar quantia certa. O entendimento firmado na súmula em testilha diz respeito à fixação de astreintes em ações cujo objeto principal sejam obrigações de fazer ou de não fazer.